Tribunal: TJMT
Processo: 0002343-57.2014.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002343-57.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MAYARA TAINA TEODORO NOGUEIRA - CPF: 391.129.078-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. L. N. D. S. - CPF: 064.956.181-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYARA TAINA TEODORO NOGUEIRA - CPF: 391.129.078-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PUBLICA – FORNECIMENTO DE CONSULTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA
ON LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia mostra-se necessária sua substituição por penhora “on line” por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o meio menos gravoso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação civil pública nº 2343-57.2014.811.0046 também proposta em desfavor do Município de Comodoro, para que seja fornecida consulta médica com pediatra pneumologista, em favor de
GABRIEL LUIZ NOGUEIRA DA SILVA
.

O inconformismo do recorrente se restringe na aplicação da multa diária, que julga indevida em desfavor da Fazenda Pública, buscando a revogação ou substituição por penhora online. (ID. 120689012).

Contrarrazões pelo provimento do apelo (ID. 141826178).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo des
provimento
, conforme parecer (ID. 153536652),
in verbis
:

“O Estado de Mato Grosso apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, como substituto legal de Gabriel Luiz Nogueira da Silva, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando o ente municipal e o estadual na obrigação de fornecer consulta com médico pediatra pneumologista, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Estado de Mato Grosso pugna, em seu recurso, pela revogação da multa diária ou a substituição por penhora online (ID. 120689012).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 141826178).

É o necessário.

O inconformismo do recorrente se restringe na aplicação da multa diária, que julga indevida em desfavor da Fazenda Pública, buscando a revogação ou substituição por penhora online.

Todavia, sua irresignação está na contramão do que dispõe o artigo 537 do Novo Código de Processo Civil, que prescreve da seguinte forma:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” [Grifou-se].

Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento reconhecendo a possibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, nestes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” (AgInt no REsp 1280068, Relator (a): Min. DIVA MALERBI (DESA. CONVOCADA TRF-3), Julgado em 16/8/2016, Publicação: Dje: 23/8/2016) [Grifou-se].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO (R$ 500, 00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSTITUTO DESPROVIDO. (...) 2. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. (...) (AgRg no AREsp 646.126/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017). [Grifou-se]

Além disso, o posicionamento esposado por essa Colenda Corte acompanha a orientação exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. 3. O valor fixado a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional, sendo, todavia necessária a imposição do limite de 30 (trinta) dias, a fim de evitar eventual locupletamento ilícito.” (Apelação / Remessa Necessária 130571/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017). [Grifou-se].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Mostra-se cabível a fixação de multa coercitiva contra a Fazenda Pública para o cumprimento de obrigação de fazer.” (ReeNec 148548/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) . [Grifou-se].

Assim, com relação à multa diária, não encontra respaldo a irresignação do apelante, por ser perfeitamente aplicável na hipótese e ter sido aplicada em valores compatíveis com suas finalidades coercitiva e pedagógica, atendendo, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, não se deve falar em inviabilidade e excessividade, porquanto o juízo primevo foi, aliás, generoso ao fixar as astreintes, em especial diante dos graves problemas de saúde que acometem o infante, sem olvidar do costumeiro desleixo do ente público no manuseio das políticas necessárias à efetivação dos direitos e garantias constitucionais dos cidadãos.

Por derradeiro, releva consignar que já fomos favoráveis à redução de multas cominatórias fixadas em valores exorbitantes, todavia observamos de camarote a recalcitrância dos entes públicos em descumprir deliberadamente as ordens judiciais, omitindo-se de seu dever constitucional de prestar o devido atendimento à saúde dos cidadãos, gerando a judicialização da saúde, tampouco se organizando para cumprir o mister constitucional estampado no artigo 227 da nossa Carta Magna, que condiciona ser prioridade absoluta a efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso
de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação civil pública nº 2343-57.2014.811.0046 também proposta em desfavor do Município de Comodoro, para que seja fornecida consulta médica com pediatra pneumologista, em favor de
GABRIEL LUIZ NOGUEIRA DA SILVA
.

Ao proferir sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual de Gabriel Luiz Nogueira da Silva, representado por sua genitora Mayara Taina Teodoro Nogueira, propôs a presente ação civil pública com pedido de liminar c.c obrigação de fazer em face do Município de Comodoro/MT e do Estado de Mato Grosso, visando à realização de consulta com médico pediatra pneumologista.

A exordial veio instruída com documentos.

Consta parecer técnico do NAT à fl. 44, em que foi solicitado relatórios médicos detalhados e resultados de exames complementares a justificar a urgência e a necessidade da medida requerida. O que foi atendido pelo parquet às fls. 46/56.

Deferimento da liminar às fls. 57/59.

O Estado de Mato Grosso foi citado à fl.72, permanecendo inerte.

Às fls. 78/90 e 110/114 o ente municipal requerido comprovou o cumprimento da liminar deferida, consistente na realização da consulta pleiteada. Pugnou pela extinção do feito, fls. 105/109.

O Ministério Público, diante do cumprimento do objeto da ação, requereu o julgamento antecipado da lide, com a confirmação da liminar (fl. 115).

É o relato.

Decido.

Inicialmente, decreto a revelia do Estado de Mato Grosso, que devidamente citado deixou de se manifestar, porém, deixo de aplicar seus efeitos, por tratar a ação de direito indisponível.

Considerando os fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

A presente ação civil pública objetiva compelir o Município de Comodoro/MT e o Estado de Mato Grosso a providenciarem a realização de consulta com médico pediatra pneumologista, haja vista o representado Gabriel Luiz Nogueira da Silva apresentar diferença de batimento de pulmão, conforme fls. 33, 49/56.

A saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, por desídia estatal.

O art. 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos:

"Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediantepolíticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Por isso, sem sombra de dúvida há que prevalecer a aplicação do art. 196, no intuito de se fazer valer a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, consoante leitura do inciso III do art. 10 da Constituição Federal, sem esquecer que o direito à saúde é um direito social igualmente protegido e garantido ao cidadão, nos termos do art. 6° da CF.

Impende assinalar que o município de Comodoro/MT comprovou nos autos o cumprimento da liminar deferida às fls. 57/59, atinente à realização da consulta pediatra pneumologista, conforme relatório médico de Es. 110/114.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE o pedido constante em petição inicial, confirmando a liminar de fls. 57/59.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em atenção ao artigo 496, §4°, II, do Novo Códigó de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. DESNECESSIDADE. (ART. 475, 4 3', DO CPC). A sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal - como o é o direito à vida e à saúde e o dever do Estado de promover o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência dos necessitados-, nos termos da atual redação do artigo 475, § 3', do Código de Processo Civil, está dispensada do reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO NÁO CONHECIDO. (Reexame Necessário N° 70056222516, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Amo Werlang, Julgado em 06/11/2013).

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.

Cumpra-se
(...)”.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso com o argumento de que a aplicação de multa diária para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, havendo necessidade de conversão da multa em penhora
on line
.

A despeito da responsabilidade, razão assiste ao apelante no que se refere à suspensão da multa por descumprimento, pois tem o condão de causar maiores prejuízos aos cofres públicos, em especial ante a possibilidade de outros meios mais eficazes para a satisfação da ordem judicial.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto a substituição da multa diária por eventual penhora ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento. AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Com efeito, havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on-line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on line
, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023